Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727955-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Agravado(s) CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais c/c anulatória, deferiu a medida cautelar de arresto no percentual de 30% (trinta por cento) “do faturamento bruto mensal, até que se alcance o valor de R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos)”, determinou às Rés que “se abstenham de emitir novas notas fiscais em nome das requerentes, bem como de promover operações de antecipação de recebíveis (factoring) com terceiros envolvendo títulos em nome das requerentes”, vedou às Rés a realização de cobrança e negativação dos nomes da parte Autora com base em notas fiscais emitidas em seu nome e o “arresto das quantias sequestradas pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, autos no 0734658-05.2021.8.07.0001”. Sobreveio nova Decisão nos seguintes termos: ... Por outro lado, apesar de não ter ocorrido a citação de todas as requeridas, considerando que a SUPRIMEDIC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME não vem realizando os depósitos, apesar de citada em abril/22, verifico a recalcitrância no cumprimento da liminar. Assim, DEFIRO a medida cautelar para que se proceda ao arresto dos valores devidos, na conta de todos os requeridos, até o valor de R$ 2.472.592,80. PROCEDA-SE à pesquisa SISBAJUD. ... Os Agravantes, ao invés de tecerem considerações com o objetivo de desconstituir o arresto, se reportam à “penhora” determinada pelo Juízo a quo e respectivo percentual sobre faturamento bruto das empresas. Sustentam a inexistência de provas de que as empresas Rés tenham participado de qualquer empreitada visando lucro em detrimento das empresas Agravadas, uma vez que não há prova incriminadora das empresas Agravantes ao logo da investigação criminal, cujo Inquérito Policial nem sequer foi concluído. Afirmam que “não se pode associar a atuação duvidosa de um funcionário das empresas agravadas com os negócios celebrados pelas empresas agravantes. Afinal as alegações do Sr. RICARDO prestadas às autoridades policiais, não se prestam a comprovar qualquer atuação fraudulenta em detrimento das empresas agravantes”. Alegam que “por conta dos sucessivos bloqueios judiciais sofridos pelas empresas agravantes, as mesmas se encontram atualmente em uma delicada situação financeira. Após os bloqueios as agravantes ficaram impossibilitadas de honrar todos os compromissos assumidos perante seus fornecedores, que em massa protestaram às empresas recorrentes, que por sua vez também foram impossibilitadas de adquirir produtos e insumos para revenda”, o que poderá resultar no encerramento de suas atividades. Argumentam a necessidade de suspensão do feito originário até o desfecho do Inquérito Policial no 0736834-54.2021.8.07.0001, em curso na 6a Vara Criminal de Brasília, e eventual julgamento de ação criminal que poderá repercutir na pretensão indenizatória. Ponderam que “as notas fiscais emitidas pelas empresas agravantes em face das empresas agravadas decorrente das vendas de produtos hospitalares, quando consultadas no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal, comprovam-se que são autenticas. Assim não há qualquer irregularidade identificada, não havendo no que se falar em emissão de nota fiscal falsa, bem como podendo serem repassadas as empresas de factoring as quais tem contrato firmado”, bem como que “agem no exercício regular de direito ao cobrar/protestar as notas, ao negativar o nome dos emitentes inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito e ao cobrar da empresa faturizada, o cumprimento de sua responsabilidade contratual”. Asseveram que “as agravadas confessaram na sua petição que as notas fiscais no 8328, 8493, 8852, 9291 e 9292 foram parcialmente pagas, enquanto a nota fiscal no 9390 sequer foi paga, estando em dívida com as empresas agravantes”, que não houve caução no valor das notas fiscais, que já está em curso o prazo prescricional da execução e que não podem ser impedidos de cobrar os cheques sem qualquer garantia por parte das Agravadas. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como que seja determinada a suspensão do Processo n° 0707614- 74.2022.8.07.0001 até pronunciamento final da Justiça Criminal. No mérito, postulam o provimento do agravo mediante a revogação da Decisão agravada. Preparo regular ID 38559532. Transcrevo as Decisões agravadas: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA- CDRB e CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA -CDRT ajuizaram ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Anulatória em desfavor de BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – BSB PRODUTOS MÉDICO (antiga SUPRIMEDIC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), NEW DESC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, MARIA JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS, e BÁRBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA. Narram as autoras, em síntese, que após auditoria realizada, foram apuradas graves irregularidades na compra de materiais de insumos faturados pelas empresas BSB PRODUTOS MÉDICOS e NEW DESC DESCARTÁVEIS, perpetradas pelo seu ex-colaborador, RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO (3o requerido), em conluio com os representantes das empresas (4o a 7o requeridos). Aduzem que Ricardo, aproveitando-se da confiança de mais de dez anos de relacionamento, e de falha no sistema informatizado de gestão das autoras (sistema TASY), passou a simular aquisição de mercadorias faturadas pelas empresas requeridas, que jamais foram entregues. As autoras apresentaram “notitia ciminis”, que gerou o Inquérito Policial no 0736834-54.2021.8.07.0001, e quebra de sigilo no 0734658-05.2021.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Criminal de Brasília, em que Ricardo confessou a prática dos crimes, esclarecendo como eles eram praticados. Diante dos esclarecimentos de William, as autoras apuraram que a CDRB pagou o valor indevido às requeridas de R$ 1.096.040,92 e R$ 357.800,75, e a CDRT, as quantias de R$ 440.092 e R$ 46.530,00. Atualizados e acrescidos de juros, de 1% as quantias perfazem R$ 1.803.882,29 pagos pela CDRB e R$ 613.861,62 pagos pela CDRT, totalizando R$ 2.417.743,91. Alegam que os requeridos possuem responsabilidade solidária, porque todos foram beneficiados pelas fraudes perpetradas, não sendo possível definir o proveito econômico de forma individualizada. Informam que no Juízo criminal Ricardo informou que utilizou a verba angariada na reforma de sua residência e na aquisição de dois veículos, que foram objeto de sequestro pelo Juízo Criminal, Também foi sequestrado o valor total de R$ 138.525,67,dos requeridos. Alegam que as quantias sequestradas pelo Juízo Criminal são insuficientes para garantia da reparação de danos causados às autoras. Solicitam a tutela de urgência: 1.1) Determinar que as empresas requeridas depositem em juízo 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal, até que se alcance o valor de R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), devendo as representantes legais das requeridas, MARIA JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS e BARBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA, prestarem contas dos depósitos mensais realizados, sob pena de aplicação de multa (astreintes) a ser fixada por este d. Juízo, caso haja descumprimento; 1.2) Oficiar ao d. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, para que promova a transferência dos valores sequestrados nos autos da Quebra de Sigilo no 0734658-05.2021.8.07.0001, para conta judicial vinculada a estes autos, bem como para que os veículos ali sequestrados sejam colocados à disposição deste d. Juízo, objetivando imitir às requerentes na posse dos bens, até o julgamento final desta demanda; 1.3) Determinar que as requeridas se abstenham de emitir novas notas fiscais em nome das requerentes, bem como de promover operações de antecipação de recebíveis (factoring) com terceiros envolvendo títulos em nome das requerentes, sob pena de aplicação de multa (astreintes) a ser fixada por este d. Juízo, em caso de descumprimento; 1.4) Determinar que as requeridas se abstenham de promover medidas de cobrança (negativações, protestos etc.) com base em notas fiscais emitidas em nome das requerentes, sob pena de aplicação de multa (astreintes) a ser fixada por este d. Juízo, em caso de descumprimento. Decido. O documento de id 117599427, fl. 47 PDFc, comprova que o requerido, Ricardo de Oliveira Florentino, trabalhava para a Clínica de Doenças Renais de Taguatinga - CDRT, desde 1/10/2010. Foi também nomeado para cargo de confiança – Supervisor II na Coordenadoria de Gestão e Financeiro – CGEF, pela Clínica de Doenças Renais de Brasília (fl. 52 PDFc, id 117599427). O depoimento do terceiro requerido, RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO, revela que (fls. 203/204 PDFC ID : “(...)o declarante conheceu a pessoa de WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA. proprietári.o das empresas BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 04.925.272/0001-53 e NEW DESC COMERCIO E INDUSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALRES EIRELI, CNPJ 03.720.369/0001-67, as quais promovem a venda de produtos ut:ilizados pela clínica onde trabalha. Narra que WILLIAM SANTOS ofereceu ao declarante o pagamento de uma comissão pelas compras de produtos que fossem efetivadas em suas empresas. De acordo com a proposta de WILLIAM, o declarante receberia 10% do valor total de cada compra que fizesse em suas empresas. O declarante aceitou a parceria e assim passou a atuar desde que assumiu o setor de compras conforme acima descrito (...). Esta forma de parceria durou, salvo engano, até 2015, quando então WILLIAM propôs ao declarante uma nova forma de obter maiores rendimentos. WILLIAM sugeriu a possibilidade de entregar menos produtos do que os efetivamente comprados pela Clínica, cabendo ao declarante atestar o recebimento total das mercadorias e garantir o pagamento integral da compra. No esquema WILLIAM e o declarante dividiriam meio a meio o valor correspondente aos produtos que não fossem entregues. Tentado pela possibilidade de ganhar uma boa quantidade em dinheiro, o declarante aceitou a proposta. Narra que o esquema se iniciou em 2015, em compras de pequena monta. Esclarece que a maior parte do material comprado era efetivamente entregue, ficando pendente uma pequena quantia. Para garantir o pagamento integral do valor pela CLINiCA DE DOENÇAS RENAIS, o declarante promovia o lançamento da entrada de todos os produtos no sistema de estoque e posteriormente registrava a saída do material que não havia sido entregue, evitando assim que os funcionários do setor notassem uma discrepância entre os dados do sistema e os produtos disponíveis fisicamente. (...) Narra que devido sua transferência, o esquema fraudulento acabou sendo interrompido. Não obstante, em 2019 WILLIAM propôs a retomada do processo, o que foi aceito pelo declarante. Desta feita, porém. WILLIAM e o declarante resolveram apenas simular as compras, sem a entrega de qualquer produto às Clínicas. Narra que o esquema continuou o mesmo, WILLIAM e o declarante simulavam todo o processo de compra”. Diante do depoimento do requerido e também dos documentos dos autos do Inquérito Policial, foi deferida a quebra de sigilo bancário dos requeridos e também o sequestro de ativos financeiros e de dois veículos (fl. 425/439 PDFc). Foi também apurado que as requeridas são parentes de William. Bárbara Christiani Calazans da Silveira é sua esposa e filha da outra requerida, Maria José Calazans dos Santos. E quem de fato exerce a gestão das empresas é William. Conforme se verifica, no Inquérito Policial houve ampla apreciação das provas, indicando, primo ictu oculi, a prática de atos ilícitos pelo ex-funcionário das autoras em conluio com o administrador das empresas requeridas, William Santos da Silveira. Nesse descortino, a medida cautelar, com o arresto de 30% do faturamento das empresas visa a garantir o resultado útil do processo e não impede o funcionamento das empresas. Também devem as requeridas se abster de realizar cobranças em desfavor das autoras, ou mesmo negociar eventuais títulos de crédito emitidos pelas autoras. O arresto das quantias sequestradas no Juízo Criminal também garante os valores aqui buscados. Todavia, tenho que o arresto dos veículos que estão alienados fiduciariamente não se prestam para garantia da dívida, considerando que não são de propriedade dos requeridos, mas da credora fiduciária. Assim, DEFIRO em parte a medida cautelar para: 1) Determinar que as empresas requeridas depositem em juízo 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal, até que se alcance o valor de R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), devendo prestar contas dos depósitos mensais realizados, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 500.000,00. O primeiro depósito deverá ocorrer no dia 5 após findo o mês em que foram citadas, considerando o faturamento do mês dos dias 1o ao dia 30/31. Os demais depósitos ocorrerão todo dia 5 do mês subsequente. 2) Determinar que as requeridas se abstenham de emitir novas notas fiscais em nome das requerentes, bem como de promover operações de antecipação de recebíveis (factoring) com terceiros envolvendo títulos em nome das requerentes; 3) Determinar que as requeridas se abstenham de realizar cobrança e negativar o nome das autoras com base em notas fiscais emitidas em nome das requerentes. 4) O arresto das quantias sequestradas pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, autos no 0734658-05.2021.8.07.0001. Sobreveio nova Decisão nos seguintes termos: ... Por outro lado, apesar de não ter ocorrido a citação de todas as requeridas, considerando que a SUPRIMEDIC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME não vem realizando os depósitos, apesar de citada em abril/22, verifico a recalcitrância no cumprimento da liminar. Assim, DEFIRO a medida cautelar para que se proceda ao arresto dos valores devidos, na conta de todos os requeridos, até o valor de R$ 2.472.592,80. PROCEDA-SE à pesquisa SISBAJUD. ... Em suas razões recursais, a parte Agravante impugna a determinação de “penhora” do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal das empresas até que alcance o valor de R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Alude a dispositivos legais e jurisprudência referentes à penhora de percentual sobre faturamento de empresa, afirma que a fixação do percentual deve ser feita com base em dados financeiros analíticos das empresas e que a “penhora” ensejará o fechamento de suas atividades. Ocorre que não se trata de penhora, mas de medida cautelar de arresto deferida em sede de tutela de urgência. Ademais, referida parte da Decisão foi substituída por posterior que também é alvo do agravo e a qual deferiu a “medida cautelar para que se proceda ao arresto dos valores devidos, na conta de todos os requeridos, até o valor de R$ 2.472.592,80”, ou seja, foi extirpado do comando judicial o percentual de 30% (trinta por cento). Assim, padece de inépcia parte da petição recursal que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada e nem sequer ostenta sintonia com o que foi decidido no feito originário. Por sua vez, o âmbito estreito de cognição do agravo está restrito ao que foi objeto da Decisão agravada, sendo inviável qualquer pronunciamento nesta sede recursal quanto ao pleito de suspensão do feito até pronunciamento final da Justiça Criminal, sob pena de supressão de instância. A par dessas considerações, recebo parcialmente o agravo. Compulsando os autos originários, verifico que supostos fatos criminosos são objeto do Inquérito Policial no 0736834-54.2021.8.07.0001, que envolve as partes, relacionados à emissão de notas fiscais em detrimento das empresas Agravadas. O princípio constitucional da presunção de inocência é de observância obrigatória, sendo que o depoimento de ex-funcionário da parte Agravada perante a autoridade policial de que agia em conluio com o Agravante William Santos da Silveira, sócio das empresas Agravantes, para obter vantagem ilícita com a emissão de notas fiscais em desfavor das empresas agravadas, não se mostra hábil, por si só, a demonstrar a probabilidade do direito, sobretudo se o Inquérito Policial ainda se encontra em curso e a quaestio iuris demanda dilação probatória. Quadra dizer que a maioria das notas fiscais referentes aos anos de 2020 e 2021 foram integralmente pagas e, como reconhece a parte Agravada nos autos principais, poucas notas foram parcialmente pagas. Levando em consideração que as notas fiscais foram emitidas nos anos de 2020 e 2021, bem como que a Notitia Criminis foi realizada em 02.09.2021 pela parte Agravada, não vislumbro equívoco na Decisão agravada quanto à determinação aos Agravantes que se abstenham de emitir novas notas fiscais em nome das empresas Agravadas, uma vez que resulta evidente a cessação de transação comercial entre as partes. De igual forma, em sede de cognição sumária, deve ser mantida a Decisão agravada na parte relativa à vedação de operações de antecipação de recebíveis (factoring) com terceiros envolvendo títulos em nome das empresas Agravadas, uma vez que as notas fiscais estão sub judice tanto no Juízo Cível quanto no Criminal. Quanto à determinação aos Agravantes que se abstenham de realizar cobrança e negativar o nome das Autoras com base nas notas fiscais sub judice que foram parcialmente pagas, registro que não há como se afastar integralmente os efeitos da mora até o julgamento do feito principal, sob pena de se subtrair o direito de ação dos Agravantes de buscar eventual tutela jurisdicional na defesa de seus interesses. Fica ressalvada à parte Agravada o depósito integral e atualizado dos valores residuais em Juízo como forma de suspender a mora. Por fim, o agravo não contempla insurgência a respeito da determinação de arresto das quantias sequestradas pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília (autos no 0734658-05.2021.8.07.0001). À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para suspender a Decisão agravada na parte relativa à vedação de cobrança e inscrição do nome das empresas Autoras em órgãos de restrição ao crédito, ficando ressalvada às Agravadas, caso queiram, a realização de depósito integral e atualizado dos valores residuais em Juízo como forma de suspender a mora. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator